Tribunal: TJPA
Processo: 0805235-50.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. FEITO COMPLEXO. VARIOS DENUNCIADOS. DEFESA COM PARTICIPAÇÃO NA MORA PROCESSUAL. FORÇA MAIOR. PANDEMIA. SUMULA 08 DO TJE/PA. O PACIENTE NÃO ANEXOU DOCUMENTO QUE COMPROVE PERTENCER AO GRUPO DE RISCO DO COVID-19. RESOLUÇÃO 62 DO CNJ. CRIME PRATICADO COM EXTREMA VIOLÊNCIA. CONHECIMENTO. DENEGAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805235-50.2020.8.14.0000
PACIENTE: COSME NETO SOUZA MEDEIROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. FEITO COMPLEXO.
VARIOS
DENUNCIADOS. DEFESA COM PARTICIPAÇÃO NA MORA PROCESSUAL.
FORÇA MAIOR. PANDEMIA. SUMULA 08 DO TJE/PA. O PACIENTE NÃO ANEXOU DOCUMENTO QUE COMPROVE PERTENCER AO GRUPO DE RISCO DO COVID-19. RESOLUÇÃO 62 DO CNJ. CRIME PRATICADO COM EXTREMA VIOL
ÊNCIA. CONHECIMENTO. DENEGAÇÃO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, impetrado pelo Advogado WILSON CORRÊA SANTANA, em favor de COSME NETO SOUZA MEDEIROS, com fundamento no artigo 5º, incisos LXVII, LXVI e LXVIII, da Constituição Federal, c/c os artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS.

Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente em 24 de julho de 2019, pela prática dos crimes de Constituição de Milícia Privada (Art. 288-A do CP), Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, inciso II, III, IV e V do CP) e Tentativa de Homicídio (art. 121, § 2º, inciso II, III, IV e V c/c art. 14, II, do CP).

Informa que, em 11 de maio de 2020, foi requerido o relaxamento da prisão preventiva do paciente, diante do excesso de prazo para formação da culpa, haja vista que se encontra preso há mais de 310 (trezentos e dez) dias sem o encerramento da instrução criminal.

Todavia, o pleito foi indeferido pela autoridade coatora, sem a devida fundamentação. Aduz que a constrição da liberdade do paciente fere os princípios da presunção de inocência e do devido processo legal. Sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, o que demonstra que não há motivos que o levem a evadir-se do distrito da culpa, com a intenção de fugir de eventual aplicação da lei penal.

Assevera que os casos positivos para a COVID-19 no sistema carcerário do Estado do Pará vêm aumentando, o que deixa o paciente mais vulnerável à contaminação pela doença, colocando em risco a sua vida. Argumenta que sequer houve a oitiva das testemunhas de defesa, prolongando o processo indefinidamente até a conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

Ressalta que não foi feita a análise da possibilidade de substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Por fim, requer a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura, e, se entender necessário, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram enviados à minha relatoria, sendo solicitada informações.

Prestadas as informações os autos foram enviados à Procuradoria de
Justiça que se posicionou pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do writ e passo a analisá-lo.

Alega o impetrante excesso de prazo na formação da culpa, sob o argumento que
já se passaram mais de 310 dias sem que se tenha sido
concluída
a instrução
, cita o receio de ser contaminado pelo
vírus
COVID-19 no interior da penitenciária
, menciona as condições pessoais e por fim pleiteia a concessão da ordem ou a aplicação de medidas
cautelares
diversas da prisão.

Cabe salientar que a audiência já se encontra marcada para ser realizada em 22.07
.2020 as 9h
, conforme mencionou a autoridade coatora nas informações
.

Outro ponto mencionado pelo magistrado
a quo
, diz respeito que parte da mora na persecução penal é
atribuída
ao paciente, haja vista que apresentou defesa preliminar
quase dois meses depois do recebimento da denúncia
,
verbis
:

“Cumpre esclarecer que a despeito de suscitar atraso no andamento processual, há que se observar que
o causídico do paciente somente apresentou resposta à acusação quase 2 meses depois do recebimento da denúncia,
tendo o último denunciado protocolado a aludida peça defensiva em 03/02/2020 e, diferentemente do que alega a defesa, em 13/02/2020 sobreveio decisão designando audiência para o dia 31/03/2020, sendo o único processo agendado para a data, tendo em vista a quantidade de réus e testemunhas a serem ouvidas. Todavia, ante a suspensão do expediente presencial, recomendado pelo CNJ, que iniciou em 20/03/2020 em razão da pandemia mundial causada pela COVID-19,
a audiência designada não aconteceu por razão de força maior, já tendo sido incluída na pauta de audiências do dia 22.07.2020, as 09h00.”

Quebra de Página

Transcrevo manifestação da autoridade coatora para maiores esclarecimento apontando, inicialmente, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de constituição de milícia privada, homicídio qualificado consumado e tentado, por motivo fútil, com emprego de tortura e impossibilidade de defesa da vítima, para assegurar a impunidade e a vantagem sobre outros crimes, cometidos na forma continuada, tipificados no art. 288-A, art. 121, § 2º, II, III, IV e V, art. 121, § 2º, II, III, IV e V c/c art. 14, II, nos termos do art. 71, todos do Código Penal.
Sendo decretada a
prisão preventiva
com fundamento na

garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
,
verbis
:

“
A Autoridade impetrada informou que (Id. 3204356): O paciente é acusado pelo cometimento da prática dos crimes de Constituição de Milícia Privada (art. 288-A do CP), de homicídio qualificado em face da vítima LUCAS SAMPAIO DE OLIVEIRA (art. 121,§2º, II, III, IV e V do CP), e de homicídio tentado em face de FRANCISCO JOSÉ DA SILVA CARDOSO, ISAEL DE OLIVEIRA FERREIRA, KAYKY DOS SANTOS SANTIAGO, o de prenome “Igor”, e o vulgo “
Nenem
”, ocorrido no dia 10 de março de 2019.

No dia 11 de março, a polícia civil foi informada acerca da localização de um cadáver pelo que empreenderam diligências para identificação e qualificação da vítima tendo logrado êxito em identificá-lo e localizar as demais vítimas. Após a oitiva das testemunhas, a polícia civil representou pela quebra de sigilo de dados telefônicos, especificamente pela emissão detalhada das ligações geradas e recebidas pelas antenas dos locais do fato, o que fora deferido, operação
esta

entitulada
DISTINGUISHING.

Paralelamente, corria investigação
intitulada
Operação Golf que tinha por fim monitorar membros de associação criminosa que atua com
mercancia
de drogas entre outros crimes, tendo a polícia civil representado pelo compartilhamento de provas ao inquérito que investiga os crimes apurados nestes autos.

De posse de todas as informações, cumulado com declarações de testemunhas, auto de reconhecimento, rastreio da VTR da área, oitiva do oficial do dia, análise da escala de serviço dos policiais militares do dia do fato, havendo fortes indícios de participação de policiais militares na empreitada criminosa, reconhecidos pelas vítimas, a corregedoria da polícia civil avocou os autos do inquérito policial que apura os fatos relatados nos autos em tela, designando o DPC FABIO DE ANDRADE PEREIRA da Divisão de Crimes Funcionais, pelo que iniciou a Operação Parauapebas.

Deflui da denúncia que o paciente agiu em concurso com os Policiais Militares Artur Sampaio Pinheiro Martins e Sandro Daniel Mota Pantoja, e com o nacional Marcelo Silva Cardoso, e além de serem os executores da vítima Lucas, seriam também os responsáveis pela regulamentação do comércio de drogas na área do Bairro Rio Verde, sendo
esta
a motivação dos crimes consumado e tentados apurados nos autos. Ressalte-se que
narram os autos que o paciente foi o autor dos disparos na execução do homicídio consumado.

Há que se destacar ainda, que fora lavrado auto de prisão em flagrante em face do paciente vez que por ocasião de busca e apreensão realizada em sua residência fora encontrado substância entorpecente (fls. 278/281), e em relação a este crime fora determinado o desmembramento e redistribuição em 05/08/2019.

Quanto a efetivação da medida constritiva, o agente teve a prisão preventiva decretada ante a representação da autoridade policial, juntamente com os supostos comparsas acima citados, a qual fora cumprida em 24 de julho de 2019.

Ressalte-se que o agente requereu revogação da prisão preventiva ante às circunstâncias pessoais favoráveis, o que foi indeferido em 19/09/2019, tendo sido analisado, conforme constou da decisão, as provas da materialidade e indícios da autoria do fato, consubstanciados pelo depoimento das testemunhas, das vítimas que sobreviveram, Auto de constatação de IMEI (77/78), Relatório da divisão de crimes funcionais (227/242), relatório de transcrição da operação GOLF (147), Auto de reconhecimento de pessoa (fl.61), bem como pelos demais elementos de provas, sendo mantida a medida constritiva por força da garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução.

O paciente não ostenta antecedentes criminais.

Cumpre esclarecer que a despeito de suscitar atraso no andamento processual, há que se observar que o causídico do paciente somente apresentou resposta à acusação quase 2 meses depois do recebimento da denúncia, tendo o último denunciado protocolado a aludida peça defensiva em 03/02/2020 e, diferentemente do que alega a defesa, em 13/02/2020 sobreveio decisão designando audiência para o dia 31/03/2020, sendo o único processo agendado para a data, tendo em vista a quantidade de réus e testemunhas a serem ouvidas. Todavia, ante a suspensão do expediente presencial, recomendado pelo CNJ, que iniciou em 20/03/2020 em razão da pandemia mundial causada pela COVID-19, a audiência designada não aconteceu por razão de força maior, já tendo sido incluída na pauta de audiências do dia 22.07.2020, as 09h00.
”

Como é sabido a questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto.

O caso em análise
envolve vários denunciados,
defensores distintos,
parte da mora na persecução foi por culpa da defesa
,
quase dois meses para apresentar a defesa preliminar
, além da dilação do prazo em razão de força maior (pandemia), mas aponto que a
audiência
já se encontra marcada para o dia 22 de julho do corrente ano
, não sendo configurado excesso de prazo, em razão da particularidade do caso em concreto.

Aponto que existem nos autos prova da materialidade, indícios de autoria, e decisão fundamentada da decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, aplic
ação da lei penal
conveniência
da instrução.

Quebra de Página

Registre-se que, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui a possibilidade de substituição pelas referidas medidas ante a evidente incompatibilidade entre os institutos.

Os predicativos pessoais favoráveis não são suficientes para ensejar a soltura do paciente, Súmula 08 do
Tje
/PA.

O impetrante alega ainda que o paciente está com sua saúde em risco, em razão da proliferação do novo
coronavírus
, não possuindo as casas penais condições mínimas para conter a doença.

Sabe-se que, com advento da crise sanitária pelo novo
coronavírus
, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou a Recomendação nº 62/2020, trazendo medidas para a contenção do avanço da pandemia no sistema carcerário brasileiro.

Entre as medidas apresentadas pelo CNJ está a reavaliação das prisões e das medidas de internação dos adolescentes, visando o relaxamento da medida para o cumprimento de prisão domiciliar ou até mesmo concessão de liberdade provisória.

Entre os agentes que deveriam se beneficiar com a reavaliação da prisão de acordo com a aludida Recomendação, estão os presos provisórios, as pessoas que cometeram crimes sem violência e presos dentro do grupo de risco da COVID-19, tais como: idosos, portadores de doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades.

No caso em questão, verifica-se que o impetrante não apresentou nenhum documento comprobatório de que o paciente faz parte do grupo de risco para o contágio do novo
coronavírus
. Ademais, meras alegações de superlotação e insalubridade do ambiente prisional não bastam para ensejar a soltura pretendida, haja vista que a concessão da liberdade provisória dependerá da análise do caso concreto.

Diante do exposto, conheço do writ e denego a ordem, citando e acompanhando o bem lançado parecer ministerial. É o voto.

Belém, 20/07/2020